Tribunal: TJDFT
Processo: 0701379-26.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE. EXAME DE COLONOSCOPIA. CLASSIFICAÇÃO DE RISCO VERDE. LISTA DE ESPERA. PRECEDÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. AGENDAMENTO MEDIANTE CRITÉRIOS DE PRIORIDADE CLÍNICA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Consoante a jurisprudência do STF, a possibilidade e intervenção do Poder Judiciário na implementação de políticas públicas de saúde é excepcional, sob pena de indevida sindicabilidade judicial em área técnica e afronta ao Princípio da Separação de Poderes (ARE 964542 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 02/12/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-266 DIVULG 14-12-2016 PUBLIC 15-12-2016 e RE 1097962 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 28/06/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-152 DIVULG 29-07-2021 PUBLIC 30-07-2021).
2. No caso em exame, a autora, com prescrição médica para a realização de exame de COLONOSCOPIA, para rastrear neoplasia maligna no trato intestinal, foi inserida no sistema de regulação em 04 de janeiro de 2023 (ID 47468984, pág. 23), com classificação de risco verde - não urgente. A Central de Regulação Ambulatorial informou em 21 de junho de 2023 que as solicitações para o mesmo exame e com a mesma classificação de risco da autora, inseridas no sistema em 16/12/2020, estavam sendo autorizadas naquele mês (ID 48934642). À vista disso, a preterição dos pacientes mais bem posicionados na fila de regulação, assim como os classificados com o mesmo risco, e que estão aguardando por mais tempo, representaria inaceitável violação ao princípio da isonomia e à prestação igualitária e universal da assistência médica, cuja essência está na igualdade de oportunidade e atendimento proporcional e adequado às circunstâncias de cada paciente.
3. Não cabe ao Poder Judiciário intervir na ordem de atendimento baseada em protocolos e critérios de classificação de risco e priorização, salvo excepcionalidade inafastável, que não se apresenta na hipótese. A preterição da fila de pacientes representa vantagem pessoal em detrimento daqueles que, assim como o beneficiado, padecem de sofrimentos da mesma ou de pior envergadura e estão mais bem posicionados na fila de espera e, bem por isso, merecem ser atendidos em primeiro lugar, sob pena quebra dos critérios de acesso igualitário às ações de saúde.
4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão agravada mantida incólume.
5. Recorrente, vencida, condenada a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95. A exigibilidade fica suspensa ante a gratuidade deferida, nos termos do art. 98, § 3o do CPC.
6. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos arts. 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.